Tribunal: TJDFT
Processo: 0009564-90.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009564-90.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Intimado sobre as planilhas apresentadas pela Contadoria Judicial ao ID: 28493172, o SINDIRETA manifestou concordância e requereu a imediata expedição da adequada ordem de pagamento em favor de EUNICE MARIA AVELINO DA SILVA, com o destaque dos honorários advocatícios contratuais, no percentual de 20% (vinte por cento), devidos a M de Oliveira Advogados &amp; Associados (ID: 30660603). O Distrito Federal quedou-se inerte (ID: 31107316). A certidão de trânsito em julgado dos EME n. 0013550-52.2007.8.07.0000 consta do ID: 25304954 - Pág. 5. Passo a decidir. Ausente qualquer objeção acerca dos cálculos, a sua homologação é medida que se impõe. No que tange ao modo de pagamento do crédito, a beneficiária em questão optou pela expedição de precatório (ID: 12796789 - Pág. 2). Diante do exposto, homologo os cálculos judiciais de ID: 28493171, destacando que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência Expeça-se precatório em favor de EUNICE MARIA AVELINO DA SILVA (CPF 258.351.907-78), com o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), conforme requerido no ID: 30660603. No intuito de evitar tumulto processual, os pedidos c e e da petição de ID: 23326161 serão apreciados após a expedição do precatório. Brasília, 5 de dezembro de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador